Tribunal: STF
Processo: HC 72179
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – VÍCIO DE CITAÇÃO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 361 DO CPP - INEXIGIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL NA COMARCA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AFIXAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO NO ÁTRIO DO EDIFÍCIO DO FÓRUM – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO OPORTUNO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – PEDIDO INDEFERIDO.